Tribunal: TJES
Processo: 0002521-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor por 6 (seis) meses.

2. A defesa requer a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos, ainda que reincidente; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime prisional semiaberto é mantido, pois o réu é reincidente em crime doloso, o que autoriza a adoção de regime mais gravoso conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 269, admite a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso (roubo), o que impede o benefício, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

7. Além disso, a gravidade concreta da conduta — direção de veículo automotor em estado de embriaguez e sem habilitação, gerando perigo de dano — evidencia que a medida substitutiva não seria suficiente nem socialmente recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência em crime doloso autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

2. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco social envolvido na direção sob influência de álcool e sem habilitação justificam a manutenção da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, II; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/6/2022, DJe 20/6/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002521-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL SCHARRA ROMANELLI TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor por 6 (seis) meses.

2. A defesa requer a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos, ainda que reincidente; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime prisional semiaberto é mantido, pois o réu é reincidente em crime doloso, o que autoriza a adoção de regime mais gravoso conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 269, admite a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso (roubo), o que impede o benefício, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

7. Além disso, a gravidade concreta da conduta — direção de veículo automotor em estado de embriaguez e sem habilitação, gerando perigo de dano — evidencia que a medida substitutiva não seria suficiente nem socialmente recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência em crime doloso autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

2. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco social envolvido na direção sob influência de álcool e sem habilitação justificam a manutenção da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, II; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/6/2022, DJe 20/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAPHAEL SCHARRA ROMANELLI TORRES
em face da sentença constante do id 14251601, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena total de 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Razões recursais apresentadas no id 15218303, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena, já que a pena fora fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, de modo que deve ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, e pela substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Contrarrazões (id 15735158), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 15760584).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAPHAEL SCHARRA ROMANELLI TORRES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena, já que a pena fora fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, de modo que deve ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, e pela substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que no dia 10 de setembro de 2023, por volta das 16h00min, nas imediações do bairro Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado foi flagrado conduzindo o veículo VW/Gol, placa MST6I90, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano e apresentando capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, ainda, que na data e hora mencionadas, policiais militares realizavam operação de fiscalização de trânsito (blitz) na Rodovia ES-488, quando avistaram o veículo conduzido pelo denunciado e emanaram ordem de parada, ocasião em que o réu perdeu o controle da direção, atingindo e derrubando alguns cones de sinalização que demarcavam a via.

Ao ser abordado pela equipe policial, o acusado apresentava sinais de embriaguez, tais como odor etílico, fala desconexa, dificuldade de equilíbrio e olhos avermelhados, recusando-se, contudo, a se submeter ao teste de etilômetro.

Após regular instrução processual, comprovada a autoria e a materialidade delitivas, o Juízo primevo

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena total de 01 (um) ano de detenção, sendo 06 (seis) meses para cada delito, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Inicialmente, no que tange a pretensão de aplicação de regime menos gravoso, não obstante as teses suscitadas pela Defesa, verifica-se que o Juízo Sentenciante observou fielmente o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP, ao considerar a reincidência do acusado, circunstância que, nos termos do referido preceito legal, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.

Outrossim, não se mostra viável a fixação do regime aberto no caso em apreço, tendo em vista tratar-se de réu reincidente, circunstância que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do entendimento consolidado na Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No que se refere ao pedido de substituição da pena, da mesma maneira, entendo que não merece prosperar.

Explico.

A substituição da pena corporal por restritiva de direitos encontra amparo no artigo 44 do CP, desde que observados os seguintes requisitos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese, o apelado ostenta reincidência em crime doloso (crime de roubo - autos n.º 0016862-58.2016.8.08.0011), circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício.

Com efeito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada ou socialmente recomendável.

Isso porque restou demonstrado nos autos que o apelante, além de não possuir habilitação, conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, chegando a perder o controle de direção do veículo e colidindo com cones que sinalizavam a via, circunstância que reforça a inadequação da medida substitutiva.

Deste modo, denota-se ser inaplicável,
in casu
, dado o não preenchimento pelo apelado os requisitos exigidos pelo artigo 44, II, do Código Penal, verificando-se assim, que a substituição não é socialmente recomendável.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.